Tribunal: TCU
Processo: 020.389/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão de irregularidades na execução do Convênio 725.057/2009, celebrado com a Federação das Associacões de Moradores do Estado do Piauí, cujo objeto era a implantação de 126 núcleos de esporte educacional no município de Teresina/PI, no âmbito do Programa Segundo Tempo  Padrão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Esporte, em razão de irregularidades na execução do Convênio 725.057/2009, celebrado com a Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí, cujo objeto era a implantação de 126 núcleos de esporte educacional e a oferta de práticas esportivas educacionais para 12.600 crianças, adolescentes e jovens, no âmbito do Programa Segundo Tempo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Mendes da Rocha e da Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor (RS) Data 461.346,00 1o/06/2010 2.105.400,00 30/12/2010 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, individualmente, ao Sr. Raimundo Mendes da Rocha e à Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, para ciência.